Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-70.2026.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000188-70.2026.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DIEGO CAMARCO DOS SANTOS - CPF: 026.202.551-55 (RECORRIDO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1000188-70.2026.8.11.0005

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido:

DIEGO CAMARCO DOS SANTOS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. EXTENSÃO DE REDE. ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência, condenar a concessionária de energia elétrica à realização da ligação definitiva de energia em imóvel rural, com a execução das obras de extensão de rede necessárias sem ônus ao consumidor, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A recorrente sustenta que o imóvel estaria inserido em loteamento particular, cuja infraestrutura seria de responsabilidade do loteador, afasta a ocorrência de falha na prestação do serviço e de danos morais e requer a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o imóvel do autor se enquadra na hipótese prevista no art. 480 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, afastando a responsabilidade da concessionária pela extensão de rede; (ii) estabelecer se a negativa de fornecimento de energia caracteriza falha na prestação de serviço essencial; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e se o valor arbitrado é adequado; e (iv) verificar a correção dos critérios de incidência de juros e correção monetária fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 480 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 aplica-se aos empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, hipótese distinta da ligação individual requerida para imóvel rural.

4.

A concessionária não comprova que o imóvel integra loteamento particular ou empreendimento sujeito ao regime do art. 480 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, deixando de se desincumbir do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

5.

O art. 17 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 assegura ao interessado o direito à conexão permanente, incumbindo à distribuidora realizar as obras necessárias ao atendimento da unidade consumidora, observados os requisitos regulamentares.

6.

A alteração sucessiva das justificativas administrativas para o indeferimento do pedido evidencia falha na prestação do serviço público essencial.

7.

A energia elétrica constitui serviço público essencial, e sua negativa injustificada em imóvel rural ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

8.

A responsabilidade objetiva da concessionária e o dever de prestação adequada e contínua do serviço impõem o dever de reparar os danos decorrentes da recusa indevida de fornecimento de energia elétrica.

9.

O valor de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta, do período de privação do serviço e das finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

10.

Não há fundamento para modificar os consectários legais fixados na sentença, que deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de energia elétrica não pode recusar a ligação de unidade consumidora rural com fundamento no art. 480 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 sem comprovar que o imóvel integra empreendimento com múltiplas unidades consumidoras.

2.

Incumbe à concessionária comprovar o fato impeditivo do direito do consumidor quando invoca a responsabilidade do loteador pela implantação da infraestrutura elétrica.

3.

A negativa injustificada de fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial e enseja responsabilidade objetiva da concessionária.

4.

A privação indevida de energia elétrica em imóvel rural caracteriza dano moral quando compromete o acesso a serviço público essencial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 406; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 17, 480 e 481; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 40 e 41.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1074843-59.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 23.04.2026, publ. DJE 01.05.2026; STJ, AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 07.08.2014; STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.05.2019; STJ, REsp 1.971.227, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 20.04.2022.

R E L A T Ó R I O

A recorrente ENERGISA MATO GROSSO pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 370781919, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
S
os pedidos da inicial, confirmando a tutela de urgência deferida, para:

a)
CONDENAR
a requerida na obrigação de fazer consistente em proceder à ligação definitiva de energia elétrica no imóvel do autor (Sítio Triângulo Ararinha, Alto Paraguai–MT), realizando todas as obras de extensão de rede e infraestrutura necessárias, sem qualquer ônus para o consumidor, no prazo de
15 (quinze) dias
, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, valor que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese, que:

(i)

o imóvel do autor está localizado em loteamento particular irregular, sem infraestrutura básica, sendo a responsabilidade pela implantação das obras do loteador, nos termos do art. 480 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021;

(ii)

não houve recusa injustificada, mas cumprimento da norma regulatória;

(iii)

inexistem danos morais indenizáveis, pois a situação configura mero aborrecimento e não há prova de dano efetivo;

(iv)

os índices de correção monetária e juros aplicados são indevidos, devendo incidir exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 3º da EC nº 113/2021.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme narrado na petição inicial, o autor requereu a ligação de energia elétrica em seu imóvel rural,
localizado no Sítio Triângulo Ararinha, Estrada Rural, s/n, Pesqueiro Região do Sabiá, em Alto Paraguai/MT
, tendo o pedido sido indeferido pela concessionária.

Segundo o autor, a Energisa informou, inicialmente, que o padrão de entrada encontrava-se fora da distância permitida. Posteriormente, esclareceu que seria necessária a realização de extensão de rede, em razão da limitação de carga do transformador existente.

O pedido de extensão de rede foi formalizado por meio da Ordem de Serviço nº 256635227 (Protocolo nº 322081830), mas também foi
indeferido
, conforme Carta nº 256635227, de 24/11/2025 (IDs 370781880 e 370781881). A concessionária fundamentou a negativa nos artigos 480 e 481 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, sob o argumento de que a construção da rede seria de responsabilidade do loteador.

Para instruir a demanda, o autor juntou aos autos orientações da Energisa para solicitação de ligação nova (ID 370781880), a Ordem de Serviço nº 256635227 (ID 370781881) e conversas mantidas via WhatsApp com funcionário da concessionária (ID 370781885).

Superada a exposição dos fatos, passa-se ao exame das questões controvertidas nos seguintes pontos:

1)

Se o imóvel do autor se enquadra como loteamento particular sujeito ao art. 480 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, afasta a responsabilidade da concessionária pela extensão de rede;

2)

Se a recusa da concessionária configura falha na prestação do serviço essencial;

3)

Se há dano moral indenizável e qual o valor adequado;

4)

Se os índices de atualização monetária e juros aplicados na sentença estão corretos.

No que tange à questão central do recurso, cumpre definir se a situação do autor se enquadra na hipótese prevista no art. 480 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que afasta a responsabilidade da distribuidora pela execução de obras de infraestrutura destinadas ao atendimento de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras.

A tese recursal não merece acolhimento.

Conforme demonstra a Ordem de Serviço nº 256635227 (ID 370781881), o pedido formulado refere-se à
ligação nova com extensão de rede para uma única unidade consumidora rural, de titularidade do autor, localizada na Estrada Rural, s/n, Pesqueiro Região do Sabiá, em Alto Paraguai/MT
. Não se trata, portanto, de solicitação destinada ao atendimento de loteamento, condomínio ou outro empreendimento com múltiplas unidades consumidoras.

O art. 480 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 aplica-se exclusivamente aos empreendimentos dessa natureza, atribuindo ao loteador ou incorporador a responsabilidade pela implantação da infraestrutura elétrica. Tal hipótese não se confunde com a dos autos, em que o autor busca o fornecimento de energia para imóvel rural individual.

Diversamente, a situação é disciplinada pelo art. 17 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que assegura ao interessado o direito à conexão permanente, vedando à distribuidora recusar a solicitação quando atendidos os requisitos regulamentares.

No mesmo sentido, os arts. 40 e 41 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, reproduzidos na Resolução nº 1.000/2021, preveem que a distribuidora deve realizar, sem ônus ao consumidor, as obras necessárias ao atendimento de unidade consumidora localizada em propriedade ainda não atendida, inclusive extensão de rede e instalação ou substituição de transformador, observados os limites de carga estabelecidos pela norma.

Por sua vez, a Carta nº 256635227 (ID 370781880) confirma que a concessionária realizou análise técnica e emitiu a correspondente Ordem de Serviço para execução da extensão de rede (ID 370781881). A negativa posterior fundamentou-se exclusivamente na alegação de que o imóvel integraria loteamento particular, sem qualquer elemento probatório que corroborasse essa afirmação.

Além disso, a recorrente não apresentou laudo técnico, registro imobiliário ou qualquer outro documento apto a demonstrar que o imóvel integra empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, condição indispensável para a incidência do art. 480 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Tratando-se de fato impeditivo do direito do autor, incumbia à concessionária o respectivo ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

As conversas mantidas entre o autor e funcionário da concessionária por meio de
WhatsApp
(ID 370781885) corroboram, ainda, a sucessiva alteração das justificativas apresentadas no âmbito administrativo, circunstância que evidencia a inadequada prestação do serviço.

Diante desse contexto, correta a sentença ao reconhecer o dever da recorrente de promover a extensão de rede e efetivar a ligação definitiva de energia elétrica no imóvel do autor, sem custos para o consumidor.

A recorrente sustenta que não houve
dano moral
indenizável, por entender que os fatos narrados configuram mero aborrecimento e que inexiste prova de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Tal alegação
não
merece acolhimento.

Constitui fato incontroverso que a energia elétrica é serviço público essencial, indispensável à saúde, à higiene, à conservação de alimentos e ao desempenho das atividades cotidianas.
Sua privação injustificada, especialmente em imóvel rural, ultrapassa os limites do mero dissabor e viola direitos da personalidade.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta
Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
tem reafirmado que a concessionária de serviço público essencial não pode se eximir do dever de fornecimento de energia elétrica com fundamento em alegações desacompanhadas de comprovação técnica ou documental idônea.

Reconhece-se que o dever de universalização do serviço, aliado à responsabilidade objetiva da concessionária e à obrigação de prestação adequada e contínua prevista no Código de Defesa do Consumidor, impõe o atendimento ao consumidor sempre que inexistente impedimento técnico efetivamente demonstrado.

O precedente também reforça que a negativa indevida de fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial, em afronta aos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao princípio da universalização do serviço público.

Nessas hipóteses, a concessionária responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de sua conduta, não podendo transferir ao consumidor os ônus de questões administrativas ou fundiárias cuja existência sequer tenha sido comprovada.

Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO PARTICULAR
.
AUSÊNCIA DE PROVA
. DEVER DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO IMPUGNADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar concessionária ao fornecimento de energia elétrica em imóvel rural, no prazo fixado, indeferindo indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode se eximir do dever de fornecimento de energia sob alegação de que o imóvel está inserido em loteamento cuja infraestrutura incumbiria ao loteador; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação específica quanto ao dano moral impede sua reapreciação em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14 do CDC) e o dever de prestação adequada e contínua de serviço essencial (art. 22 do CDC).

Incumbe à ré comprovar fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não bastando alegação de existência de loteamento sem documentação idônea.

A denominação cadastral “gleba” no CCIR não caracteriza, por si só, loteamento ou empreendimento de múltiplas unidades consumidoras.

A aplicação dos arts. 480 e 481 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL pressupõe a comprovação de empreendimento estruturado, o que não se verifica no caso concreto.

A inexistência de prova de impedimento técnico e a admissão de fornecimento a imóveis vizinhos evidenciam a viabilidade do atendimento e a falha na prestação do serviço.

O princípio da universalização do serviço público e a essencialidade da energia elétrica impõem o dever de atendimento, em consonância com a Lei nº 8.987/95 e a Constituição Federal.

A negativa baseada em interpretação restritiva de norma regulamentar, sem suporte probatório, configura prestação inadequada do serviço.

A ausência de recurso da parte autora quanto ao indeferimento de danos morais impede sua análise, em razão do princípio do tantum devolutum quantum appellatum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica não pode recusar o fornecimento com base em alegação de loteamento sem comprovação formal do empreendimento e de impedimento técnico.

2
. O dever de universalização do serviço público essencial impõe o atendimento a imóvel rural individual, ainda que haja controvérsia fundiária
.

3. A ausência de impugnação recursal impede a reapreciação de matéria não devolvida ao tribunal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 170, III; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 8.987/95, art. 6º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 4º, 480 e 481.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 07/08/2014; STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/05/2019; STJ, REsp 1.971.227, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 20/04/2022; TJMT, Apelação nº 1002543-49.2019.8.11.0021, j. 07/05/2024.

(TJ-MT - N.U 1074843-59.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 01/05/2026)

No caso concreto, os documentos constantes dos autos demonstram que o autor aguarda a ligação de energia elétrica em seu imóvel rural desde, ao menos,
outubro de 2025
, conforme a Ordem de Serviço nº 256635227 (ID 370781881). Durante esse período, a concessionária apresentou justificativas sucessivas e contraditórias para negar o atendimento, evidenciando falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, a indenização fixada em
R$ 8.000,00
revela-se proporcional e razoável, tendo em vista a gravidade da conduta, o período de privação do serviço, a capacidade econômica da concessionária e as finalidades compensatória e pedagógica da reparação, sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026